Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700319-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO DE CARVALHO LOPES, ELIANA LUIZ DOS SANTOS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, PAULO AFONSO DE CARVALHO LOPES, ELIANA LUIZ DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de duas apelações, interpostas por PAULO AFONSO DE CARVALHO LOPES e ELIANA LUIZ DOS SANTOS (parte autora), e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL (IBRAM), AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (AGEFIS), e DISTRITO FEDERAL (parte ré), contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais cumulada com obrigação de fazer. Na inicial, os autores pediram a condenação dos réus ao pagamento de indenização por benfeitorias e à sua realocação, além da anulação pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) do ato demolitório (Auto de Intimação Demolitória - ID 12724419), com base no art. 178 do Código de Edificações do Distrito Federal, que determinou a demolição de construção irregular executada em área pública, por não ser passível de regularização. Na sentença, o juízo julgou procedente o pedido para condenar os réus à obrigação de pagamento da indenização preconizada no art. 37 da Lei Complementar Distrital 827/10, no valor de R$ 988.137,35 (novecentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao valor monetário em junho de 2023. Foi determinada a correção monetária dos valores desde junho de 2023, e a incidência de juros de mora desde a citação neste feito, até o efetivo adimplemento. Por outro lado, o magistrado julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo sancionatório cominando a obrigação de demolição das edificações não licenciadas. Considerando a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da adversária, no equivalente a 10% sobre o valor da condenação pecuniária acima cominada (ID 63288454). Em seu recurso, os autores pedem a condenação dos apelados à realocação dos apelantes em local e condições a serem definidas, em cumprimento ao art. 37 da Lei Complementar Distrital 827/10, bem como o afastamento da sucumbência recíproca, devendo arcar exclusivamente os apelados com o pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 66579658). De outro lado, os réus pugnam pela declaração da insubsistência do direito à indenização dos apelados. Sustentam que os documentos apresentados comprovam de maneira inequívoca a titularidade pública da área em questão, assim como a irregularidade da ocupação pelos apelados, sob os aspectos urbanístico, ambiental e edilício. Sustentam que a correta aplicação da norma exige a destinação do art. 37 da Lei Complementar n.o 827/2010 apenas às populações que, de fato, possuem autorização regular para residir em unidades de conservação, garantindo ao poder público pleno controle sobre o uso e ocupação dessas áreas sensíveis (ID 66580560). Em consulta ao PJe, verifica-se que o art. 37 da Lei Complementar n.o 827/2010 foi objeto de Arguição de Inconstitucionalidade no 20190020030789AIL (0000646-77.2019.8.07.0000) perante o Conselho Especial deste TJDFT. Destarte, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos no art. 10 do Código de Processo Civil, e considerando a relevância da questão, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o art. 37 da Lei Complementar n.o 827/2010, especialmente quanto à mencionada arguição de inconstitucionalidade e sua potencial influência no julgamento dos recursos pendentes. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 16:33:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador